Tribunal: TJBA
Processo: 8011207-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011207-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUELIANE VIANA GONCALVES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO "BELIMUMABE (Benlysta IV)". LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO.
(CID M32.8),
. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT-JUS NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento "BELIMUMABE (Benlysta IV)", necessário ao tratamento de L
úpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.8)
, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, com base em parecer do NAT-Jus.

2. O agravado defende a manutenção da decisão.

3. A r. procuradoria opinou pelo provimento do recurso

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como se o parecer técnico do NAT-Jus pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada para fins de fornecimento de medicamento pelo poder público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária na sua efetivação.

5. No caso concreto, os documentos médicos juntados demonstram a imprescindibilidade do medicamento para adequada condução diagnóstica e terapêutica da patologia, não se podendo exigir o esgotamento de alternativas clínicas quando há indicação médica fundamentada.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a definição do tratamento compete ao médico assistente, sendo o parecer do NAT-Jus meramente opinativo e não vinculante.

7. Evidencia-se o perigo de dano diante do risco de agravamento do quadro clínico e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado.

Agravo de instrumento conhecido e provido

Tese de julgamento:

1. A indicação médica fundamentada prevalece sobre parecer técnico do NAT-Jus, que possui natureza não vinculante;
2. Comprovada a necessidade do medicamento/tratamento e o risco à saúde, impõe-se a concessão de tutela de urgência para assegurar o direito fundamental à saúde;
3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011207-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUELIANE VIANA GONCALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .